Tribunal: TJDFT
Processo: 0076548-82.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047405-48.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: HELLEN ANDRADE LIMA DESPACHO HELEN ANDRADE LIMA, em petição de ID 12207871, requer a republicação da intimação de ID 12181123, por não constar o nome do causídico do BANCO BRADESCO S/A. De outro lado, na petição de ID 14428663, pugna pelo prosseguimento do feito sob o argumento de que o prazo de suspensão de 24 (vinte e quatro) meses fixado pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 632.212 (Tema 285), a fim de possibilitar a adesão ao acordo referente aos expurgos inflacionários homologado perante o Supremo Tribunal Federal, escoou em 5/2/2020. Sem razão a peticionante. De início, nada a prover quanto à petição de ID 12207871, porquanto consta do Pje ciência do BANCO BRADESCO S/A em 4/11/2019 acerca do expediente de ID 12181123. Por sua vez, quanto ao requerimento de ID 14428663, pertinente registrar que, conforme se infere da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no citado precedente, o período de 24 (vinte e quatro) meses foi estabelecido com o objetivo de atrair os poupadores interessados em aderir ao acordo homologado, hipótese que levaria a extinção das ações coletivas e também das individuais em que se buscavam tais atualizações monetárias. Ao contrário, no caso de não concordância com o pacto, os litígios individuais ficariam sujeitos ao prosseguimento normal, isto é, deveriam aguardar o pronunciamento de mérito definitivo nos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285), para posterior aplicação do regime disciplinador da repercussão geral. Oportuno reiterar que tais representativos de controvérsia ainda encontram-se afetados e pendentes de análise pela Corte Suprema, e que, em princípio, as únicas ressalvas que afastariam a observância do rito dos repetitivos seriam a adesão ao acordo e o processo encontrar-se em fase de cumprimento de sentença, situações que não estão presentes neste caso concreto. Assim, devolvam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos citados paradigmas. Noutro passo, nos termos do § 1o do artigo 71 do Estatuto do Idoso, indefiro o pedido de prioridade na tramitação do feito, em razão da ausência de comprovação da idade da requerente. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO AMÉRICO PINHEIRO MARTINS, OAB/DF 10.434. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019